Tribunal: CARF
Processo: 13886.721225/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.721225/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.488 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
METALURGICA DAINESE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. CRITÉRIO DA
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DUPLA VISITA.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por atraso na entrega da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao lançamento
tributário quando o Fisco tiver todas as informações necessárias para a
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto na parte das alegações de extinção do crédito tributário pelo
pagamento e pedido de restituição de valores alegadamente pagos a maior, vencida a conselheira
Fabiana Okchstein Kelbert que não o conheceu; em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Versa o presente processo sobre lançamento, no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa às competências 1 a 7 e 13 de 2009,
sendo o valor total da multa devida R$ 4.000,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721225/2014-31
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721225/2014-31

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
(fls.2-4) na qual solicita o cancelamento da exigência tributária. Alegou denúncia espontânea.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 05 a 85,
dentre eles:
(i)
protocolo de envio de arquivos Conectividade Social (fls.12-20, 28, 37,
45, 53, 62, 70, 79);
(ii)
relatório analítico da GRF (fls.21,29, 38, 46, 54, 63, 71);
(iii)
GFIPs (fls.22-27, 30-35, 39-44, 47-52, 55-61, 64-69, 72-77, 80-85);
(iv)
relatório analítico de GPS (fls.36, 78);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão no
14-72.263 - 3a Turma da DRJ/RPO, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria;
b) sobre a denúncia espontânea, há súmula do CARF, no 49, que trata o
assunto: "A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração". Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a
exclusão multa com base na denúncia espontânea;
c) entretanto, a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, estabelece que ficam
anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
lançadas até a sua publicação, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para
entrega;
d) as multas a que se refere o presente processo são referentes às seguintes
competências:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721225/2014-31

- verifica-se, portanto, que as GFIP referentes à competências 6 e 7 foram
entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega e que o
auto de infração foi cientificado à contribuinte antes da publicação da lei da
anistia;
- dessa forma julga-se improcedente a impugnação apresentada, para, de
ofício, cancelar parcialmente a multa lançada, no valor de R$ 1.000,00, tendo em
vista ter sido objeto de anistia.
Inconformada com o v. acórdão no 14-72.263 - 3a Turma da DRJ/RPO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese que: (i) o auto de infração é nulo por falta de intimação prévia e
inobservância do critério da dupla visita previsto no art. 55, da Lei Complementar 123/06; e (ii)
pagamento do crédito tributário.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
CONHECIMENTO
Não conhecimento parcial
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente. No entanto, entendo que este
não deve ser conhecido na parte em que o Recorrente alega a extinção do crédito tributário e
pleiteia a restituição de valores alegadamente recolhidos a maior.
Entendo que, em que pese os documentos juntados pelo Recorrente para instruir o
seu recurso voluntário, não cabe a este Órgão Julgador analisar o alegado pagamento do tributo,
que, por si só, se efetivamente verificado, extinguiria o crédito tributário, independentemente de
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721225/2014-31

decisão administrativa. Neste sentido, a análise do pagamento deverá ser realizada pela Unidade
de Origem, que tem os recursos necessários para confirmar o recebimento e alocação do alegado
pagamento.
Ademais disso, entendo que o pedido de restituição formulado pelo Recorrente em
seu recurso voluntário não deve ser conhecido, tendo em vista que este não é o meio adequado
para o Contribuinte exercer o seu direito de restituição.
Note-se, ainda, que o direito à restituição não foi nem sequer prequestionado, não
podendo ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em sede de recurso
voluntário.
Relativamente à parte conhecida, passo a analisar as razões de fato e de direito
expostas pelo Recorrente.

PRELIMINAR
Alegada nulidade por falta de intimação prévia
Em síntese, alega o Recorrente que a multa por falta da entrega tempestiva da
Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP é nula por falta de
intimação prévia.
Não se olvida que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, no entanto, também não se deve olvidar
que o referido enunciado não vincula este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ademais disso, deve-se destacar que no caso em questão a intimação prévia fazia-
se desnecessária, tendo em vista que Autoridade Fiscal dispunha de todos os elementos
necessários para a constituição do crédito tributário devido.
Dessa forma, considerando a natureza inquisitória do procedimento administrativo
de fiscalização, a intimação do contribuinte só deve ocorrer se for realmente necessária e
oportuna.
Neste sentido, deve-se destacar o entendimento consolidado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciado no enunciado da súmula 46, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A propósito do exame da necessidade e pertinência da intimação prévia para o
caso em questão, veja-se, ainda, que o art. 32-A, da Lei no 8.212/1991 exige intimação apenas
para os casos em que não há apresentação de declaração ou, ainda, quando há a sua apresentação
com erros ou incorreções.
Portanto, não há que se falar em cerceamento por falta de intimação prévia, tendo
em vista que o procedimento de fiscalização reveste caráter inquisitório, não sendo necessária a
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721225/2014-31

intimação do Contribuinte quando o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário, umas vez que o direito de defesa inerente ao processo administrativo tributário
será exercido após a intimação do lançamento.
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa diante da falta de intimação prévia.

Alegada inobservância do critério da dupla visita

Alega, ainda, a Recorrente, a inobservância do critério da dupla visita previsto no
art. 55, da Lei Complementar no 123/2006, que trata da fiscalização orientadora assegurada para
microempresas e empresas de pequeno porte.
Sustenta que, nos termos do art. 55, §6o, da Lei Complementar no 123/2006, a
inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem
cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da
obrigação.
Ocorre que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz, porque o caput do referido art. 55, da Lei Complementar no
123/2006 restringe a aplicação do critério da dupla visita e da fiscalização aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e
ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte.
Dessa forma, não há que falar em nulidade no procedimento de fiscalização, tendo
em vista que este observou o disposto no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991, não lhe sendo aplicável
o disposto no art. 55, da Lei Complementar 123/2006, pelas razões acima expostas.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital